Tribunal: STF
Processo: ACO 1719
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Ação Cível Originária. Perda superveniente do objeto da ação. Extinção sem resolução do mérito. Ônus sucumbenciais. Princípio da Causalidade. 



    1. Os ônus da sucumbência, em ação extinta por perda superveniente do objeto, devem ficar a cargo daquele que deu causa à instauração do processo. 



    2. Agravo regimental parcialmente provido.